Tribunal: STF
Processo: RE 74663
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. - O ato da administração, cumprindo decisão do Tribunal de Contas, é de legalidade inatacável, o que impede a sua impugnação, por terceiros, em mandado de segurança, ou em ação ordinária.